Tribunal: TJES
Processo: 5024117-55.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024117-55.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLENILSON DE SOUSA ALVES

APELADO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO IMPLÍCITA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Clenilson de Sousa Alves contra acórdão que redimensionou os ônus sucumbenciais em apelação cível, sem manifestação expressa sobre o pedido de justiça gratuita, formulado na inicial e reiterado em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à apreciação do pedido de gratuidade da justiça e a consequente necessidade de integração do julgado para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual vocacionado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes na decisão judicial, conforme o regramento processual vigente.

4. A ausência de manifestação expressa do órgão julgador acerca de pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte e instruído com declaração de hipossuficiência caracteriza omissão passível de correção.

5. Reconhecida a presença dos requisitos legais para a concessão da benesse, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para integrar o acórdão e determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos moldes do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos para integrar o acórdão recorrido, reconhecendo expressamente a concessão da gratuidade da justiça e determinando a suspensão da exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento: 1. A ausência de apreciação de pedido de gratuidade da justiça formulado oportunamente pela parte configura omissão sanável via embargos de declaração, impondo-se a integração do julgado para assegurar a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º; CPC, art. 139, IV; CPC, art. 921, III; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLENILSON DE SOUSA ALVES em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível,
de relatoria do eminente Desembargador Aldary Nunes Junior, naquele momento atuando como Desembargador Convocado,
que julgou o recurso de Apelação Cível interposto.

Em suas razões recursais, sustenta o Embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado,
alegando que
o
decisum
colegiado deixou de se manifestar expressamente acerca do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, formulado desde a petição inicial e reiterado em sede recursal.

Requer, assim, o acolhimento dos aclar
a
tórios para que seja sanada a omissão apontada, deferindo-se a benesse pleiteada e suspendendo-se a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024117-55.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: CLENILSON DE SOUSA ALVES

EMBARGADO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante cediço, os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, o Embargante aponta omissão no v. Acórdão quanto à apreciação do pedido de gratuidade da justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de assistência judiciária gratuita foi formulado na petição inicial, instruído com declaração de hipossuficiência. Consta, inclusive, nos dados de autuação do processo a anotação "Justiça gratuita? SIM".

Ocorre que, ao julgar o recurso de Apelação, o acórdão
embargado
, ao
redimensionar
os ônus sucumbenciais,
não observou
a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC,
por ser
parte for beneficiária da gratuidade.

A ausência de manifestação expressa sobre a concessão do benefício ou sobre a suspensão da exigibilidade das custas e honorários no dispositivo do acórdão configura a omissão apontada, passível de saneamento via embargos.

Sendo a parte autora/apelante hipossuficiente nos termos da lei, e não havendo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, impõe-se
a observância
do
s efeitos do
benefício, ratificando a condição já sinalizada na autuação do processo.

Desse modo, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe para integrar o julgado, fazendo constar expressamente a concessão da gratuidade da justiça e a consequente suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência.

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e
dou-lhes provimento para
sanar a omissão apontada, integrando o Acórdão recorrido
e determinar
que as obrigações decorrentes de sua sucumbência fiquem sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.